Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-80.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. MANÇÕES ENTRE LAGOS. JULGAMENTO SISTEMÁTICA RECURSOS REPETITIVOS. DISTINÇÃO. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA ANTES DA LEI 13.465/2017. INSTITUIÇÃO DE TAXAS NÃO PREVISTA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA. INEXIGIBILIDADE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LASTRO ENTRE AS PARTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As teses fixadas no REsp. 1439163/SP e RE 695.911, no sentido de que que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, não se aplicam ao presente caso.
2. A questão fundiária do Distrito Federal e suas peculiaridades permitem a cobrança das taxas que decorrem não da legalidade na constituição do condomínio, mas do fato de a administração condominial ter disponibilizado serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção e valorização do local, independentemente da denominação que possuam. Justifica-se, pois, como forma de contraprestação, a cobrança da taxa em questão, de maneira a prevalecer o primado de que ninguém pode se enriquecer ilicitamente em detrimento de outrem
3. Uma vez observada a contradição entre o que ficou decidido na reunião condominial e as questões postas do edital de convocação, na medida em que não houve previsão para votação sobre qualquer taxa, seja de deliberação originária, seja para confirmar alguma anterior, a fixação de uma taxa de condomínio e posterior cobrança não poderá ser implementa, porquanto não constou expressamente no edital convocatório para a assembleia respectiva, fazendo-se uma interpretação extensiva ao art. 1341, par. 3o do Código Civil. Não se deve presumir que a questão da taxa estaria incluída no item “c” do edital como outros assuntos, eis que temas envolvendo impacto financeiro aos condôminos, deve ser explicitada no edital de forma clara.
4. Aplica-se ao caso em tela a prescrição quinquenal, seguindo o entendimento paradigma do Resp. no 1.483.930/DF.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.